Tribunal: TJSP
Processo: 1076733-54.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. V. Acórdão negou provimento ao recurso, reconhecendo a impossibilidade de manutenção da recorrente no plano de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.